Tribunal: STF
Processo: RHC 202263
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE CAUTELARES ALTERNATIVAS, INCLUSIVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes.



    II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, sendo certo que o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos dessa natureza. Precedentes.



    III – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre os pleitos de absolvição ou de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    IV – Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, especialmente porque tal pretensão denota o nítido propósito de discutir os fatos e provas da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar à classificação jurídica mais adequada às condutas que são imputadas ao acusado.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.